Tribunal: STF
Processo: ARE 1404448
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. RE 870947/SE. STF. REQUISITÓRIO JÁ EXPEDIDO. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE. TR SUBSTITUÍDA PELO IPCAE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, julgado em sede de repercussão geral, da Relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. 



    2. Não se verifica o advento da preclusão se à época em que realizado o cálculo do quantum debeatur, a questão estava pendente de decisão final pelo STF. Todavia, se já expedidos os requisitórios, cria-se óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 



    3. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    4. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 102, § 2°, da da Constituição Federal.



    Alega-se, em síntese, que “é equivocado o entendimento exarado no acórdão ora combatido ao afirmar que houve preclusão e coisa julgada sobre os cálculos tendo em vista que já ocorreu a expedição dos requisitórios”.



    Pleiteia-se “o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do(a) recorrente”.



    Em nova análise do feito, à luz dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral, a Turma Julgadora deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. TEMAS 810 E 1.170. TESES FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. REQUISITÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO V. ACÓRDÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, julgado em sede de repercussão geral, da Relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública (Tema 810). 



    2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (RE 1317982 – Tema 1.170). 



    3. O caso não se amolda ao que restou decidido nos precedentes vinculantes ante o fato de que, embora no v. Acórdão tenha sido reconhecida a possibilidade de alteração do índice da TR para o IPCA em fase de cumprimento de sentença, o fundamento para a sua não incidência foi a expedição dos requisitórios, o que ensejou “óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos”. 



    4. A ausência de divergência do fundamento do v. Acórdão em relação aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1.170), bem como a distinção fática do caso em que os requisitórios já haviam sido expedidos, impõe juízo negativo de sua retratação. 



    5. Juízo negativo de retratação do v. Acórdão. 



    6. Acórdão confirmado.”



    Decido. 



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento concluindo pela preclusão da discussão relativa à retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. Nesse aspecto, os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Os Agravantes buscam a reforma da r. Decisão agravada que indeferiu pedido de incidência do índice IPCA-e no período posterior a 30/06/2009 a título de correção monetária, com a retificação das ordens de pagamento ou expedição de requisitórios complementares. 



    No caso, em que pese por ocasião da concessão do pedido de efeito suspensivo ao agravo haver vislumbrado a fumaça do bom direito em favor da parte Agravante, após exame mais aprofundado da matéria, vejo que não obstante as razões elencadas pelos Recorrentes, a Decisão agravada merece prevalecer. 



    Já tive a oportunidade de decidir em ocasiões pretéritas que não se verifica o advento da preclusão se há época em que realizado o cálculo do quantum debeatur atualizado pela TR – Taxa Referencial - ainda estava pendente de decisão no Supremo Tribunal Federal a repercussão geral nos autos do RE 870947/SE, que determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas contra a Fazenda Pública. 



    Ocorre que, no caso, diferentemente das hipóteses nas quais tenho sustentado esse entendimento, o feito na origem está em fase mais adiantada, uma vez que não mais se trata apenas de cálculos homologados, mas de Requisitórios (Precatório/RPV) já expedidos. 



    Ora, ainda que a correção monetária tenha por finalidade a mera recomposição do valor da moeda, por se tratar de condenações impostas à Fazenda Pública, a preclusão assume especial relevância na medida em que a expedição dos Requisitórios torna-se um divisor de águas para gestão orçamentária do Estado em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira para que se realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica. 



    O processo fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. 



    Nesse contexto, ainda que à época da elaboração dos cálculos e sua homologação não houvesse decisão final do STF sobre a questão ante a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE, com a expedição do Precatório/RPV criou-se óbice à rediscussão da matéria, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos. 



    Registre-se, todavia, que se houver resíduo, pode até eventualmente ser objeto de ação ajuizada com a finalidade de cobrar do Erário a diferença. Todavia, não mediante a modificação de título que já foi constituído e serviu de base para o Estado organizar o seu orçamento. 



    Com base nessas considerações, penso que embora seja cabível alterar o índice da TR para IPCA em fase de cumprimento de sentença, mesmo quando já homologados os cálculos, o fato é que só é possível fazê-lo antes da expedição do requisitório, não sendo cabível, após essa etapa, rever o índice e expedir precatório complementar ao argumento de que o valor não satisfaz a obrigação.”



    Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Aplicando essa orientação, esses recentes julgados da Primeira Turma da Suprema Corte, em casos análogos aos dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.385.096/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 1.478.550-AGR, REL. MIN. ALEXANDRE DE MORAES, E 1.500.952-AGR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, PRIMEIRA TURMA, E 1.378.250-AGR, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE n° 1.388.815/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/10/24)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente